Tribunal: STF
Processo: HC 66339
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-05-19
Data de publicação: 1988-05-19

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - EXTRADIÇÃO - EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO -
ALEGAÇÕES PROPRIAS DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO EXTRADICIONAL.
REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR NO QUE TOCA A EXCESSO DE PRAZO DA
CUSTODIA PREVENTIVA.
NO MAIS, A MATÉRIA SUSCITADA DEVE SER APRECIADA NO PROCESSO DE
EXTRADIÇÃO.
CONHECIMENTO EM PARTE DO PEDIDO, E SUA DENEGAÇÃO.